Tribunal: TJMT
Processo: 1014692-22.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014692-22.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (EMBARGANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (REPRESENTANTE), NILZA MARIA DE BARROS ALMEIDA CURVO - CPF: 406.540.791-53 (EMBARGANTE), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES - CPF: 856.388.201-59 (EMBARGANTE), AVANILDES MOREIRA CURVO - CPF: 182.004.351-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES - CPF: 856.388.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), AVANILDES MOREIRA CURVO - CPF: 182.004.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA MARIA DE BARROS ALMEIDA CURVO - CPF: 406.540.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO EM FASE RECURSAL APÓS CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SUPRIMIDAS. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração interpostos por REI Tintas S.A. para suprir omissão quanto à fixação de honorários recursais em acórdão que negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, havendo citação para apresentação de contrarrazões em segunda instância após indeferimento inicial da petição pelo juízo de primeira instância, cabe a fixação de honorários advocatícios em favor do recorrido.

III. Razões de decidir
3. O art. 85 do CPC/2015 determina que a condenação em honorários advocatícios seja imposta ao vencido, sendo exigida a constituição de advogado para fixação de tais honorários.
4. A jurisprudência do STJ entende que a condenação em honorários é cabível após a angularização processual em segunda instância, com citação do réu para contrarrazões ao recurso de apelação, como no presente caso.
5. No caso em exame, a relação processual aperfeiçoou-se em sede recursal, possibilitando a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de embargos de declaração acolhido. Fixação de honorários advocatícios em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor do advogado do embargante.

Tese de julgamento: "É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em fase recursal quando a angularização da relação processual ocorre por citação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, após indeferimento inicial da petição pelo juízo de primeira instância."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por REI TINTAS S.A. em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargado
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O embargante, ao id n. 245305689, sustenta que houve omissão no julgado em relação à condenação da embargada nos honorários recursais.

As contrarrazões foram ofertadas ao id n. 248149175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão e pugna pela fixação de honorários, diante do não provimento do apelo interposto pelo embargado.

Colaciona-se parágrafo objeto da insurgência do embargante:

“
Por oportuno, deixo de majorar a verba honorária, uma vez que sequer fora arbitrados no ato sentencial.”

A irresignação merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial.

Na origem, o magistrado de primeiro grau indeferiu a liminarmente a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, deixando de fixar os honorários advocatícios porque não houve a citação do executado, por oportuno, a parte dispositiva da sentença
:

“ANTE AO EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta,
indefiro a
petição inicial
nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC e consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, nos termos do artigo nº 39 da Lei nº 6830/80.

Sem condenação em verba honorária, ante a inexistência do contraditório.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

P. I. e Cumpra-se.”

Interposta apelação (id. 171774226), o Juízo de monocrático manteve a sentença, sendo expedida carta de citação do executado (ora recorrido) para apresentar as contrarrazões (id. 171774229), as quais foram apresentadas pela
REI TINTAS S.A (id. 171774231).

O ora embargante alega ser cabível a condenação do exequente (ora embargado) ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese em que a angularização da relação processual ocorreu apenas em segunda instância, com a citação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

De acordo com o art. 331 do CPC/2015, havendo o indeferimento total da petição inicial, o autor pode apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, exercer o juízo de retratação (efeito regressivo). Mantida a decisão, cabe ao juiz determinar a citação do réu para responder ao recurso. Se a apelação for provida, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos.

Transcreve-se, por pertinente, o referido dispositivo legal:

"Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.

§ 1º Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.

§ 2º Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334.

§ 3º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença."

Nessa situação, em decorrência da extinção prematura do processo, o réu exercerá o contraditório na via recursal se sobrevier, por óbvio, a interposição de apelação pelo autor, oportunidade em que a relação jurídica litigiosa estará aperfeiçoada. Portanto, conforme a dicção legal, a citação em tais casos ocorre para apresentar contrarrazões.

Segundo o art. 238 do CPC/2015, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual". Em vista disso, a citação do réu é condição indispensável para a validade do processo, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial (caso dos autos) ou de improcedência liminar do pedido (art. 239, caput, do CPC/2015).

Por sua vez, o art. 85, caput, do CPC/2015 estabelece que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Assim, a constituição do advogado é pressuposto necessário ao recebimento da verba honorária, tanto que, em sua quantificação, leva-se em conta o trabalho realizado.

Com efeito, se o magistrado de primeiro grau indefere a petição inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, de fato não cabe condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que não se completou a relação jurídica processual e não houve resistência ao pedido formulado pelo demandante.

Em caso análogo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a reclamação for indeferida liminarmente, sem a realização do ato citatório, consoante se extrai a ementa do julgado:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ANÁLISE DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ SOBRE OS CESSIONÁRIOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. 1. Afasta-se a alegação de omissão do julgado se a matéria foi examinada, apenas com conclusão diversa da pretendida pela parte. 2. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos de declaração é aquela que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente. 3. Configura erro material a indicação equivocada da data da propositura da ação. 4. Descabida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência se a reclamação teve a inicial indeferida liminarmente, sem determinação de ato citatório. 5. A interposição de recurso regularmente previsto no ordenamento jurídico não caracteriza litigância de má-fé, sobretudo quando houve voto vencido que o acolhia. 6. Embargos de declaração da VALE S/A rejeitados. Embargos de declaração de ANTÔNIO GERALDO BETHIOL e JOÃO MANOEL DE ALMEIDA acolhidos em parte, sem efeitos modificativos." (EDcl no AgInt na Rcl 31.601/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/6/2018, DJe 3/8/2018 - grifou-se)

No entanto, ocorrendo a citação do réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, o Tribunal deve fixar os honorários sucumbenciais se for negado provimento ao referido recurso. Ou seja, para fins de cabimento dos honorários nessa hipótese, o réu deve constituir advogado nos autos e apresentar oposição ao recurso (pretensão resistida).

Ressalta-se que esse entendimento é igualmente aplicável ao caso de improcedência liminar do pedido previsto no art. 332 do CPC/2015, no qual a citação do réu também acontece para responder a eventual apelação. Eis a reprodução do mencionado dispositivo legal:

"332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. § 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 241. § 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias. § 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias."

No caso em exame, inobstante ter consignado no voto embargado a impossibilidade de majorar a verba honorária, uma vez que sequer fora arbitrados no ato sentencial, tem-se que, com base nos fundamentos acima expostos, merece acolhimento os declaratórios para sanar a omissão/contradição a fim de ser fixados os honorários em favor do advogado do recorrente, tendo em vista que, após a citação na via recursal apresentou resistência ao recurso de apelação.

Segundo os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios seguem as seguintes regras:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

Na situação em análise, inexiste condenação, haja vista que o processo foi extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC/2015. Ademais, não há proveito econômico imediato obtido pelo réu/recorrente que sirva de base ao cálculo da verba honorária, visto não ser possível afirmar, de plano, o conteúdo pecuniário conquistado pelo demandado com o indeferimento da petição inicial.

Daí se concluir que a causa tem proveito econômico inestimável, apto a ensejar aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, devendo os honorários serem fixados pelo critério da equidade, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o local da prestação de serviços, a natureza e a importância da causa, o local da prestação do serviço e as dificuldades gerais apresentadas pelo processo.

Nesse passo, como destacado, o ora embargante apenas ingressou nos autos quando o processo já se encontrava na via recursal, ou seja, quando havia sido encerrada a prestação jurisdicional no primeiro grau de jurisdição, apresentando contrarrazões à apelação. Em seguida, estes embargos de declaração opostos/interpostos.

Assim, diante dessas intercorrências, fixam-se o honorários advocatícios em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor do patrono do ora recorrido, ora embargante.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para fixar os honorários em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor do advogado do recorrido, ora embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024